Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-95.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001742-95.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO EVANGELISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO GANEM, TERCIA FREITAS MATOS ALVIM

APELADO: ROSENILDES CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATYANA CUNHA BEZERRA, CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE POSSE DERIVADA DE ATO PRECÁRIO. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da autora na posse de imóvel localizado no município de Itaparica/BA, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização mensal pela ocupação indevida desde março de 2017.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da ação de reintegração de posse; (ii) saber se o apelante possui legitimidade passiva e se poderia ser considerado possuidor de boa-fé; (iii) saber se é correta a fixação do termo inicial da indenização por perdas e danos e se é possível o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias suscitado apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir
3. A autora comprovou a posse anterior do imóvel, decorrente da sucessão de bem adquirido por sua genitora, bem como a perda da posse em razão de ocupação indevida por terceiro, atendendo aos requisitos da ação possessória.
4. O esbulho restou caracterizado, pois a ocupação inicial do imóvel decorreu de ato praticado por ex-síndica do condomínio sem poderes para dispor sobre propriedade particular, configurando posse clandestina e precária.
5. O atual ocupante do imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória, ainda que tenha adquirido a posse de terceiro, pois exerce a posse direta do bem.
6. A alegação de boa-fé não se sustenta diante da ausência de cautelas mínimas na verificação da situação possessória do imóvel e da ciência acerca da controvérsia existente.
7. A indenização por perdas e danos deve ser ajustada, pois o apelante somente passou a exercer a posse do imóvel em 18 de março de 2019, não podendo ser responsabilizado por período anterior.
8. O pedido de indenização ou retenção por benfeitorias formulado apenas na apelação configura inovação recursal, não podendo ser apreciado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para ajustar o termo inicial da indenização por perdas e danos a partir de 18 de março de 2019, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: "1. O atual possuidor do imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, ainda que tenha adquirido a posse de terceiro. 2. A indenização por ocupação indevida deve ser fixada a partir da data em que o réu passou a exercer a posse do bem. 3. O pedido de indenização ou retenção por benfeitorias suscitado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, art. 1.219.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001742-95.2018.8.05.0124
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO EVANGELISTA DE JESUS
e como apelada
ROSENILDES CONCEICAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator